Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGANTE), LUIZ ROGERIO BOTARO - CPF: 918.825.249-34 (EMBARGANTE), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO – DECISÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO – ADMISSIBILIDADE – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA REPETITIVO Nº 998 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo orientação interpretativa fixada pelo STJ, “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “S
ob a égide do CPC/2015, a competência configura questão passível de impugnação pela via do agravo de instrumento” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1.763.370/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1020064-36.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020064-36.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020064-36.2020.8.11.0000, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A., para acolher a
exceção de incompetência suscitada em preliminar na contestação,
declarando o Juízo da comarca de Indaiatuba/SP o competente para processar e julgar o processo,
por
reconhecer válida e eficaz a cláusula de eleição de foro do contrato de distribuição objeto da lide (cf. Id. nº 75462455).

A embargante afirma a omissão do acórdão quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal, em específico no que toca à ausência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento, já que nada disse sobre o fato de que o mérito do recurso “
consiste em aspecto de discussão sobre ‘competência’,
(matéria que)
não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
”; ressalva que, “
ainda que se sustente que não houve omissão
(...) (porque)
tal preliminar de não conhecimento do recurso não foi arguida nas contrarrazões do agravo, isso não impede a veiculação
(da questão agora) (...)
porque a matéria é de ordem pública, não preclui e pode ser ventilada em qualquer recurso nas instâncias ordinárias
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que, suprida a omissão indicada, conferindo-se efeitos infringentes à interposição, seja não conhecido o agravo de instrumento interposto pela ora embargada (cf. Id. nº 76815972).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 78195978, dando pontual combate aos fundamentos dos embargos e torcendo pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os requisitos de admissibilidade recursal realmente estão inseridos na categoria de matéria de ordem pública, sendo possível discuti-los nos autos enquanto não encerrada a fase recursal, desde que não tenham sido objeto de decisão definitiva anterior, no caso, não havendo nenhum dos óbices citados, embora não haja qualquer hipótese a justificar o acolhimento dos aclaratórios, é cabível expresso pronunciamento e definição sobre a questão lembrada somente agora pela agravada/embargante.

É verdade que a decisão agravada (declínio de competência) não contempla nenhuma das hipóteses disciplinadas no rol do art. 1.015 do CPC como sendo passiveis de imediata impugnação via agravo de instrumento, porém, como bem se sabe, no julgamento do REsp nº 1696396/MT, por maioria dos votos, a Corte Especial do eg. STJ consolidou, nos termos do voto triunfante proferido pela Ministra Nancy Andrighi, que o “
rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ou seja, se a hipótese recursal concreta não corresponder manifesta e geometricamente a alguma das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o recurso de agravo será, em princípio, inadmissível, todavia, mesmo não havendo essa correspondência biunívoca, mas “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” – máxime, certamente, quando o tipo de ação/procedimento não comportar prolação subsequente de sentença capaz de ensejar o reexame da matéria em sede de apelação, então, ainda que para o pasmo do legislador, a mágica jurisdicional da “taxatividade mitigada” operará o milagre de transmutar uma interposição recursal formal e declaradamente vetada pela lei em espécie anomalamente admissível...

Sob essa ótica, parece-me indiscutível a

inviabilidade de se
prorrogar o enfrentamento da controvérsia
em torno da competência para processar e julgar a ação até eventual fase de recurso de apelação
,
afinal,
futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil
, destituído de utilidade prática à parte interessada. Esse, aliás, foi um dos pontos fundamentais à formação da precedente pelo STJ no
leading case
acima referenciado, cujo mérito envolvia justamente a discussão acerca da admissibilidade do agravo para impugnar decisão que versa sobre competência do Juízo, consolidando-se a posição de que, “
s
ob a égide do CPC/2015
,
a competência configura questão passível de impugnação pela via do agravo de instrumento
”

(
STJ -
SEGUNDA TURMA
-
R
E
sp 1.763.370/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
julgado em
21
/0
5
/
2019)
, até porque,
“
o caso concreto relatado pela Ministra Nancy Andrighi e julgado pela Corte Especial tratava, à semelhança do presente, da possibilidade de julgamento de Agravo de Instrumento sobre questão de competência a despeito de não constar do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Como cuida a hipótese dos autos de idêntico caso, a solução a ser dada deve ser também a mesma
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1814354/SP, Rel. Min
.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 13/08/2019).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...). 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.015 DO CPC/2015 CONFIGURADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 998. AGRAVO PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO FUNDADA EM ALEGADO DELITO CIVIL E CRIMINAL AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 53, V, DO CPC/15. (...). 3- É cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre competência. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1773999/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

Igual posição é a atualmente adotada por esta eg. Câmara Julgadora (vide
RAI nº 1008678-43.2019, de minha relatoria; RAI nº
1012668-08.2020, de relatoria da 1ª Vogal Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho;
RAI nº
1012501-59.2018, de relatoria do 2º Vogal Des. Sebastião Barbosa Farias), há muito sendo superado o entendimento diverso visto nos julgados colacionados nas razões recursais, os quais foram formados antes da orientação jurisprudencial emanada e consolidada pelo STJ acerca da matéria.

Enfim
, aten
to
à atual orientação
do
STJ
,
em mitigação pontual e casuisticamente do rigor formal do art. 1.015 do CPC,
faço constar que é cabível
o agravo interposto contra
a
decisão
interlocutória que versou sobre preliminar de exceção de incompetência, de modo que não há qualquer alteração a ser feita no acórdão embargado.

Pelo exposto, acolho os embargados de declaração, mas tão somente para, suprindo a fundamentação decisória, acrescer o expresso reconhecimento do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, ficando mantida, todavia, a conclusão decisória estabelecida no julgamento recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021